Tribunal: TJBA
Processo: 8015246-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8015246-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: VALNEI MEDEIROS SOARES Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº7.210/84 PELO PACOTE ANTICRIME. TESE DE RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI Nº 13.964/ 19. SUSTENTADA A INSUBSISTÊNCIA DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. TESE CARENTE DE RESPALDO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. Manutenção da hediondez (equiparada) do crime previsto no art. 33 da lei nº 11.343/06. Inteligência do art. 5º, inciso XLIII, da CF e art. 2º da lei nº 8.072/90. Menção expressa do art. 112 da LEP aos crimes hediondos ou equiparados. ressalva legal restrita ao tráfico de drogas privilegiado (art. 112, § 5º, da lei nº 7.210/ 84). PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 8015246-16.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALNEI MEDEIROS SOARES e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA